Tribunal: TJDFT
Processo: 0722202-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. FORO DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Para o caso de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, há foros concorrentes estabelecidos nos arts. 516, inciso II e parágrafo único, e 528, § 9o, do CPC, tudo de modo a resguardar o melhor interesse do alimentando.

2. No caso, em que pese o entendimento perfilhado pelo juízo suscitante, a própria alimentanda manifestou interesse na remessa dos autos para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga, medida que encontra amparo no Código, ao estabelecer que, “além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio” (art. 528, § 9o, CPC).

3. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da perpetuatio jurisdicionis, que, na hipótese, é mitigado em virtude da prevalência do melhor interesse do alimentando.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.